Tribunal: STF
Processo: HC 218324
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. OITIVA DO REEDUCANDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ACOMPANHADO DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVADO O CONTRADITÓRIO: PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA JUDICIAL. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. 



    1. Trata-se de habeas corpus, redigido de próprio punho por Guilherme do Amaral Jesuíno, impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 713.360/SP. 



    2. Da inicial da impetração extrai-se que o paciente se encontra em cumprimento de pena na Penitenciária Asp Lindolfo Tercariol Filho, em Mirandópolis/SP. Segundo afirma, o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Araçatuba — DEECRIM da 2ª RAJ —, no processo de execução penal nº 0002628-94.2017.8.26.0508, reconheceu a prática de falta disciplinar grave, por conduta prevista no art. 50, inc. VI, c/c o art. 39, ambos da Lei nº 7.210, de 1984 (desobediência ao servidor e desrespeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se e ausência de execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas), pelo que declarou a perda de 1/6 dos dias remidos e determinou o reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime. 



    3. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo protocolou agravo em execução, tendo o Tribunal de Justiça negado provimento ao recurso. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. O paciente-impetrante alega constrangimento ilegal decorrente do fato de não ter sido ouvido na fase judicial. Diz inobservado o art. 118, § 2º, da Lei nº 7.210, de 1984. 



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, seja declarada a nulidade de decisão que determinou o reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime. 



    6. A impetração veio desacompanhada de documentos essenciais à análise da controvérsia, constando apenas a petição inicial e a decisão pela qual o Relator, no STJ, indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 713.360/SP. 



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou que aquela Corte, em 16/06/2020, negou provimento ao Agravo em Execução Penal nº 0006300.42.2019.08.06.0509, no qual pretendido o acolhimento da nulidade da sentença que assentou a falta grave, ante a ausência de oitiva do sentenciado pelo Juízo da Execução. 



    8. No sítio do Superior Tribunal de Justiça, verificou-se que o Relator, no Habeas Corpus nº 713.360/SP, em 11/04/2022, denegou a ordem, assentando a inexistência de ilegalidade quanto ao reconhecimento da falta grave. 



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    10. Além disso, é sabido que o pedido de habeas corpus deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída, cumprindo ao impetrante providenciar as peças que se façam necessárias ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; HC nº 118.985-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 24/05/2016, p. 21/06/2016; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    11. Verificada a inadequação do habeas corpus, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, e daquelas cujo acesso foi possível através de pesquisa por meio da internet, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Esclareço, de início, que, apesar da deficiência na instrução do processo, a consulta aos sítios eletrônicos do TJSP e do STJ, conforme mencionado acima, viabilizou o acesso às peças essenciais à análise das articulações do paciente-impetrante.



    13. Com efeito, constata-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do agravo em execução, afastou a alegação de nulidade da sentença que reconheceu a falta grave, ao argumento de que a ausência de oitiva do sentenciado pelo Juízo da Execução não implica ilegalidade, uma vez ter sido o reeducando ouvido no âmbito do procedimento administrativo, com a assistência de advogado, observados, assim, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Veja-se o seguinte trecho do acórdão:



    “(...) 2. Primeiramente, em atenção ao disposto no § 2º do artigo 118 da LEP, teve lugar a oitiva do sentenciado, não em Juízo (é verdade), mas assistido por nobre defensor (fls. 25); o ora agravante negou a prática da infração. Frise-se que a Colenda Terceira Câmara Criminal, apreciando os Agravos de nºs 7000974-37.2016.8.26.0266 (Comarca de Itanhaém, julgado em 07 de fevereiro de 2017, votação majoritária), 7010736-11.2016.8.26.0482 (Comarca de Presidente Prudente, julgado em14 de fevereiro de 2017, votação unânime) e 7003706-91.2016.8.26.0071 (Comarca de Bauru, julgado em 14 de fevereiro de 2017, votação majoritária), houve por bem registrar que, em se cuidando do § 2º do artigo 118 da LEP, conquanto tenha ocorrido a oitiva do sentenciado fora das dependências do E. Juízo, assumia relevo, também porque o reeducando contasse com a assistência de digno advogado, o fato deterem sido observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 



    Aliás, a propósito do alcance do artigo 118, § 2º, da LEP, o eminente Des. RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO destacou que nele “não há exigência para que a oitiva do sentenciado seja judicial, salientando-se que a proteção que se almeja aqui, antes da regressão, é que o sentenciado tenha acesso à ampla defesa e ao contraditório, a fim de justificar o seu ato” (Agravo em Execução nº 7004907-83.2015.8.26.0482, Comarca de Presidente Prudente, j. em22.09.2015). (...).” (decisão disponível para acesso público no sítio do TJSP; grifos nossos).



    14. No Superior Tribunal de Justiça, o Relator não se afastou da visão adotada pelas instâncias ordinárias. 



    “(...) No caso dos autos, não há que se falar em nulidade da decisão do Juízo da execução por ausência de oitiva judicial do apenado, pois, segundo a jurisprudência desta Corte, "é desnecessária nova oitiva em juízo antes da homologação da falta grave se a ele foi oportunizado manifestar-se no âmbito do procedimento administrativo instaurado para apuração da infração disciplinar, devidamente acompanhado de defesa técnica" (HC n. 321.366/SP, relator o Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 3/8/2015, grifei) – o que, no caso dos autos, segundo consta na decisão do Juízo da execução, foi atendido, a saber (e-STJ fl. 38):



    O sentenciado foi devidamente ouvido, nos termos do art. 118, 2°, da LEP, com acompanhamento de advogado da FUNAP (página 208). E o cogitado dispositivo não determina a oitiva judicial do sentenciado, mas visa prestigiar os princípios do devido processo legal e do contraditório, plenamente respeitados na espécie. Assim, o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave era mesmo de rigor, nada havendo a justificar o acolhimento da tese defensiva (Grifei) 



    (...) 



    Nessas circunstâncias, afastada está a existência de qualquer ilegalidade na decisão judicial que, após regular procedimento administrativo disciplinar, homologou a falta grave praticada, decretando, em consequência, a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos e fixando novo termo inicial para fins de progressão de regime.(...).” (decisão disponível para acesso público no sítio do STJ; grifos nossos).



    15. As premissas veiculadas pelas instâncias antecedentes mostraram-se idôneas, estando em consonância com a jurisprudência do STF. Isso porque, no tocante à oitiva do reeducando nos processos administrativo e judicial de verificação e homologação de falta grave, respectivamente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema RG nº 941), consolidou entendimento no sentido de que a “oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena". (RE nº 972.598-RG/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 04/05/2020, p. 06/08/2020). Por outro lado, a Corte assentou que a oitiva do executando, no procedimento administrativo, na presença do seu advogado, afasta a necessidade de nova oitiva na fase judicial. Nesse sentido:



    “E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INADMISSIBILIDADE – EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – REEDUCANDO OUVIDO REGULARMENTE, NA PRESENÇA DE SEU DEFENSOR CONSTITUÍDO, NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – DESNECESSIDADE DE NOVA OITIVA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.”



    (HC nº 176.077-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 06/12/2019, p. 18/12/2019; grifos nossos). 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. OITIVA REALIZADA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ACOMPANHADA DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A manifestação de investigado, acompanhada de defesa técnica, com a observância do princípio do contraditório em procedimento administrativo de apuração de falta grave, em sede de execução penal, é lídima, sendo desnecessária nova oitiva antes da homologação da infração disciplinar. Precedentes: RHC 167.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; e HC 176.077-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/12/2019. 2. In casu, i) o juízo das Execuções homologou procedimento administrativo disciplinar no qual foi reconhecida a prática de falta grave pelo paciente, tendo-lhe sido imposta a perda de 1/5 dos dias remidos bem como a alteração da data-base para obtenção de novos benefícios no curso da execução; ii) o Tribunal a quo assinalou que “não há qualquer mácula na decisão agravada, acerca da fundamentação das decisões das instâncias ordinárias que reconheceram a prática de falta grave na conduta do agravante, uma vez restou assentado que foram encontradas uma bateria de celular, micro cartões de memória e adaptadores USB junto aos pertences do recorrente (fl. 154), na medida em que tal conduta foi apurada mediante a instauração de procedimento administrativo disciplinar, conforme enunciado n. 533 da Súmula do STJ, e se circunscreve à conduta do art. 50, VII, da LEP. Pretendendo, em verdade, a rediscussão de matéria já analisada e superada pela decisão atacada”. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3/8/2015, RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/5/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (HC nº 182.325-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/05/2020, p. 18/06/2020; grifos nossos).



    16. Assim, presente o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    18. Considerando tratar-de de paciente-impetrante hipossuficiente, intime-se a Defensoria Pública da União para ciência da decisão e adoção das providências que entender cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator